Tribunal: STJ
Processo: 0303725-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026773 - RS(2025/0303725-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO DE SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
CLÁUDIO CAVALHEIRO - RS035020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
PROVA DIGITAL. EXTRAÇÃO DE
CONVERSAS DE
POR AGENTE POLICIAL. CADEIA DE
WHATSAPP
CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AO
FEITO E DISPONIBILIZADA À DEFESA. CONFIABILIDADE DA PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado, no qual a defesa alegava nulidade das provas digitais
extraídas de conversas de
, por suposta quebra da cadeia de custódia decorrente do
WhatsApp
manuseio do aplicativo por inspetor de polícia, com produção de
e relatório antes do
prints
encaminhamento ao Instituto de Criminalística, sem disponibilização de mídias, arquivos brutos,
metadados ou códigos
.
hash
2. A defesa requereu o conhecimento e provimento do agravo regimental, com concessão da
ordem de
, ainda que de ofício, para afastar a validade das provas digitais e
habeas corpus
reconhecer constrangimento ilegal decorrente da condenação lastreada nesses elementos.
3. O Tribunal de origem, ao afastar a alegação de quebra da cadeia de custódia, consignou que
não basta afirmação genérica da defesa para descredibilizar a prova, ressaltando que a extração
das conversas de
pelo inspetor de polícia e a forma de elaboração do relatório,
WhatsApp
ilustrado com fotografias das mensagens, conferem confiabilidade suficiente à prova, que todos
os documentos que embasaram a condenação foram juntados aos autos, com viabilização do
contraditório, e que em momento algum a defesa apontou adulterações concretas no conteúdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a forma de extração e documentação das
conversas de
por inspetor de polícia, sem apresentação de mídias, arquivos brutos,
WhatsApp
metadados ou códigos
, caracteriza violação da cadeia de custódia apta a macular a prova
hash
e (ii)
digital e a condenação dela decorrente;
saber se a via do
é adequada para o
habeas corpus
exame aprofundado da confiabilidade dos elementos probatórios colhidos na investigação,
Documento eletrônico VDA55946795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 74180ed8-614f-4d7d-9c79-73f0d93b5386

quando tal análise demanda revolvimento de matéria fático-probatória e o Tribunal de origem já
concluiu pela inexistência de quebra da cadeia de custódia e de ofensa ao
-A do Código
art. 158
de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A defesa não apresentou demonstração concreta de manipulação ou adulteração do material
obtido com a extração de dados do telefone celular, limitando-se a alegações genéricas, o que
não é suficiente para desconstituir a confiabilidade da prova digital produzida.
6. O Tribunal de origem registrou que foi assegurado à defesa o acesso a toda a documentação
que instruiu o processo e fundamentou a condenação, o que afasta alegação de cerceamento de
defesa ou de violação a garantias de acesso aos elementos de prova.
7. A Corte local afirmou não ter sido constatado qualquer comprometimento da cadeia de
custódia, bem como inexistir ofensa às determinações contidas no
-A do Código de
art. 158
Processo Penal, conclusão que não pode ser afastada na via estreita do
sem
habeas corpus
indevido reexame do conjunto fático-probatório.
8. A discussão quanto à confiabilidade e integridade dos elementos probatórios colhidos na fase
investigatória, nas circunstâncias do caso concreto, exige análise minuciosa de fatos e provas,
providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do
e do agravo
habeas corpus
regimental nele interposto.
9. Inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta ou de flagrante constrangimento ilegal,
mantém-se a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A aferição da confiabilidade e integridade de provas digitais, quando demandar revolvimento
aprofundado de fatos e provas, não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A.
art. 158
Jurisprudência citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n.
Relator Ministro Antonio Saldanha
958.288/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
27/8/2025,
2/9/2025;
858.508/GO,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
13/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 74180ed8-614f-4d7d-9c79-73f0d93b5386

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026773 - RS(2025/0303725-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO DE SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
CLÁUDIO CAVALHEIRO - RS035020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
PROVA DIGITAL. EXTRAÇÃO DE
CONVERSAS DE
POR AGENTE POLICIAL. CADEIA DE
WHATSAPP
CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AO
FEITO E DISPONIBILIZADA À DEFESA. CONFIABILIDADE DA PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado, no qual a defesa alegava nulidade das provas digitais
extraídas de conversas de
, por suposta quebra da cadeia de custódia decorrente do
WhatsApp
manuseio do aplicativo por inspetor de polícia, com produção de
e relatório antes do
prints
encaminhamento ao Instituto de Criminalística, sem disponibilização de mídias, arquivos brutos,
metadados ou códigos
.
hash
2. A defesa requereu o conhecimento e provimento do agravo regimental, com concessão da
ordem de
, ainda que de ofício, para afastar a validade das provas digitais e
habeas corpus
reconhecer constrangimento ilegal decorrente da condenação lastreada nesses elementos.
3. O Tribunal de origem, ao afastar a alegação de quebra da cadeia de custódia, consignou que
não basta afirmação genérica da defesa para descredibilizar a prova, ressaltando que a extração
das conversas de
pelo inspetor de polícia e a forma de elaboração do relatório,
WhatsApp
ilustrado com fotografias das mensagens, conferem confiabilidade suficiente à prova, que todos
os documentos que embasaram a condenação foram juntados aos autos, com viabilização do
contraditório, e que em momento algum a defesa apontou adulterações concretas no conteúdo.
Documento eletrônico VDA55061589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: bb312598-1dd1-468b-bc36-ce804a727640

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a forma de extração e documentação das
conversas de
por inspetor de polícia, sem apresentação de mídias, arquivos brutos,
WhatsApp
metadados ou códigos
, caracteriza violação da cadeia de custódia apta a macular a prova
hash
e (ii)
digital e a condenação dela decorrente;
saber se a via do
é adequada para o
habeas corpus
exame aprofundado da confiabilidade dos elementos probatórios colhidos na investigação,
quando tal análise demanda revolvimento de matéria fático-probatória e o Tribunal de origem já
concluiu pela inexistência de quebra da cadeia de custódia e de ofensa ao
-A do Código
art. 158
de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A defesa não apresentou demonstração concreta de manipulação ou adulteração do material
obtido com a extração de dados do telefone celular, limitando-se a alegações genéricas, o que
não é suficiente para desconstituir a confiabilidade da prova digital produzida.
6. O Tribunal de origem registrou que foi assegurado à defesa o acesso a toda a documentação
que instruiu o processo e fundamentou a condenação, o que afasta alegação de cerceamento de
defesa ou de violação a garantias de acesso aos elementos de prova.
7. A Corte local afirmou não ter sido constatado qualquer comprometimento da cadeia de
custódia, bem como inexistir ofensa às determinações contidas no
-A do Código de
art. 158
Processo Penal, conclusão que não pode ser afastada na via estreita do
sem
habeas corpus
indevido reexame do conjunto fático-probatório.
8. A discussão quanto à confiabilidade e integridade dos elementos probatórios colhidos na fase
investigatória, nas circunstâncias do caso concreto, exige análise minuciosa de fatos e provas,
providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do
e do agravo
habeas corpus
regimental nele interposto.
9. Inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta ou de flagrante constrangimento ilegal,
mantém-se a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A aferição da confiabilidade e integridade de provas digitais, quando demandar revolvimento
aprofundado de fatos e provas, não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A.
art. 158
Documento eletrônico VDA55061589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: bb312598-1dd1-468b-bc36-ce804a727640

Jurisprudência citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n.
Relator Ministro Antonio Saldanha
958.288/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
27/8/2025,
2/9/2025;
858.508/GO,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
13/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
CLÁUDIO CAVALHEIRO,
decisão que não conheceu do
(e-STJ, fls. 531-532).
habeas corpus
Nas razões, a defesa reafirma que houve violação da cadeia de custódia das provas
digitais extraídas de conversas de WhatsApp, uma vez que o inspetor de polícia manuseou o
aplicativo e produziu “prints” e relatório antes do encaminhamento ao Instituto de
Criminalística, sem disponibilização de mídias, arquivos brutos, metadados ou códigos hash, o
que compromete a autenticidade, integridade e confiabilidade da prova; sustenta, ainda, que não
cabe exigir da defesa a demonstração de adulteração, pois o ônus de comprovar a integridade e
confiabilidade da prova é do Estado, invocando precedentes desta Corte (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg no HC n.
Sexta
943.895/PR,
738.418/SP,
Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo) e a tese firmada no RHC n.
(Sexta
218.358/PI
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior), além do direito de acesso aos elementos de prova
previsto na Súmula Vinculante 14 do Supremo (“É direito do defensor, no interesse do
representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento
investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao
exercício do direito de defesa”) (e-STJ, fls. 533-539).
Requer assim o recebimento, conhecimento e provimento do agravo regimental, com
a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, nos moldes do pedido formulado
no writ (e-STJ, fls. 540).
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao rebater a alegação de quebra da
cadeia de custódia, consignou que "não basta a alegação genérica da defesa para que se
descredibilize a prova juntada aos autos". Pontuou que "a extração das conversas do WhatsApp
pelo inspetor de polícia, bem como a forma de confecção do relatório, ilustrado por fotografias
das mensagens, fornece confiabilidade suficiente para a apreciação da prova (fls. - evento 1,27/42
OUT2), bem como as do relatório 158.7." Além disso, destacou que, embora "todos os
Documento eletrônico VDA55061589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: bb312598-1dd1-468b-bc36-ce804a727640

documentos que ensejaram a condenação do increpado foram colacionados aos autos,
viabilizando o contraditório", a Defesa, em momento algum, indicou adulterações concretas em
seu conteúdo.
Do que se extrai dos autos, com efeito, não há demonstração escorreita,
, de
ab initio
manipulação ou adulteração do material obtido com a extração de dados do telefone celular. O
Tribunal afirma, ainda, que foi oportunizado à defesa o acesso a toda a documentação que
instruiu o processo e utilizada na condenação.
Diante desse contexto, não há ilegalidade alguma a ser reconhecida, devendo ser
ressaltado que a via eleita para essa discussão é inadequada. De fato, maiores ilações sobre
a confiabilidade dos elementos probatórios colhidos em fase de investigação demandam análise
fático-probatória, indevida ao remédio constitucional eleito, ainda mais quando a Corte de
origem compreendeu que não foi constatado nenhum comprometimento da cadeia de custódia ou
ofensa às determinações contidas no
-A do CPP.
art. 158
A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

[...]3. A defesa não se desincumbiu do ônus de indicar qualquer circunstância
concreta - manipulação indevida; interferência dos agentes policiais etc - apta a
configurar a quebra da cadeia de custódia, limitando-se em sustentar, de forma
especulativa, de que "não houve a especificação do trajeto cronológico da cadeia de
custódia". Por sua vez, a confecção do laudo definitivo por amostragem, diante da
incineração do restante da droga, é suficiente para a comprovação da materialidade
delitiva. [...] 5. Recurso não provido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
858.508/GO,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
13/6/2024)

[...] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DE CARGO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE RISCO À LOCOMOÇÃO. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA
DA
PROVA.
NÃO
CONSTADA.
NÃO
COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ACLARATÓRIOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do STJ que
desproveu agravo regimental mantendo a condenação do acusado pelo crime de
corrupção passiva, alegando omissões no julgado.
2. A absolvição do recorrente, com fundamento na fragilidade das provas, implicaria
o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não
configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e,
Documento eletrônico VDA55061589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: bb312598-1dd1-468b-bc36-ce804a727640

nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a
adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de
eventual ocorrência da falha na prova.
4. A Corte local assentou a não ocorrência da quebra da cadeia de custódia,
inexistindo nos autos qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da
ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida por meio dos "prints" da tela do
telefone do corréu.
5. Diante da pena aplicada e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
negativa de substituição da pena-privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao
argumento de que "em razão das reiteradas práticas delitivas terem decorrido da
condição profissional dos Acusados, considerada, ainda, a continuidade delitiva", a
substituição não seria suficiente para repreensão e prevenção da conduta, carece de
fundamentação idônea.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada
determinando a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas
de direito a serem fixadas pelo Juízo das execuções. (EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
958.288/SP,
DJEN de
27/8/2025,
2/9/2025)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: bb312598-1dd1-468b-bc36-ce804a727640

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.026.773 / RS
Número Registro: 2025/0303725-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
452021152971
50022528920218210034
50031847720218210034
50053256920218210034
662020152971
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAUDIO CAVALHEIRO
ADVOGADOS : CLÁUDIO CAVALHEIRO - RS035020
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARCIO DE SOUZA LIMA (PRESO)
CORRÉU
: GEDER D AVILA GARCIA
CORRÉU
: GENILSON D AVILA GARCIA
CORRÉU
: EULER GABRIEL D AVILA GARCIA
CORRÉU
: OZEIAS DAVILA GARCIA
CORRÉU
: CAMILA DA CRUZ AVILA
CORRÉU
: PAULA RENATA DAVILA GARCIA
CORRÉU
: JOCELI SANTOS D VILA
CORRÉU
: JOSE FREDO DA SILVA RAMIRES
CORRÉU
: ORVANDIL DE SOUZA BASTOS
CORRÉU
: KAUE CABRAL EICH
CORRÉU
: JONAS GONCALVES FAGUNDES
Documento eletrônico VDA55914481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:22
Código de Controle do Documento: 59a12fc0-d583-46bb-a12f-9d62a50fd836

CORRÉU
: WILLIAN CESARIO FLORIANO
CORRÉU
: CAROLINA CASTRO DA SILVA GUEDES
CORRÉU
: CLEITON DA ROSA LEAL
CORRÉU
: ARILSON FERREIRA MARQUES
CORRÉU
: JESSICA PRISCILA DA SILVA FERNANDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO DE SOUZA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS : MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
CLÁUDIO CAVALHEIRO - RS035020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:22
Código de Controle do Documento: 59a12fc0-d583-46bb-a12f-9d62a50fd836